Tribunal: TJSP
Processo: 1040540-79.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Remessa Necessária – tributário – itcmd – Base de cálculo – Decreto Estadual no 55.002/2009 – Impossibilidade – Lei Estado no 10.705/2000 que dispõe claramente sobre a base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Ilegalidade na majoração por violação ao princípio da legalidade tributária – Inteligência dos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do

Ementa:
Remessa Necessária – tributário – itcmd – Base de cálculo – Decreto Estadual no 55.002/2009 – Impossibilidade – Lei Estado no 10.705/2000 que dispõe claramente sobre a base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Ilegalidade na majoração por violação ao princípio da legalidade tributária – Inteligência dos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedentes desta Corte e desta Câmara – Sentença concessiva da ordem mantida – Remessa necessária rejeitada.